Tribunal: TJSP
Processo: 1021708-23.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
BEM IMÓVEL RESCISÃO CONTRATUAL. 1. Se o contrato foi firmado quando já vigente a Lei do Distrato (Lei 13.786/2018), de rigor que sejam observadas as regras ali previstas. 2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de rescisão contratual por iniciativa da promissária compradora, os juros de mora são devidos do trânsito em julgado. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
BEM IMÓVEL RESCISÃO CONTRATUAL. 1. Se o contrato foi firmado quando já vigente a Lei do Distrato (Lei 13.786/2018), de rigor que sejam observadas as regras ali previstas. 2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de rescisão contratual por iniciativa da promissária compradora, os juros de mora são devidos do trânsito em julgado. Sentença reformada. Recurso provido.